Tribunal: TJES
Processo: 5006576-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006576-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: ADOLFO MIRANDA OLEARE
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006576-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
PAN S/A

AGRAVADO:
ADOLFO MIRANDA OLEARE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

BANCO
PAN S/A

agrava por instrumento da decisão de Id 1885212, por meio da qual o juízo da 4ª Vara Cível de
Vitória
, nos autos da “
Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais”
nº
5008291-95.2021.8.08.0024
,
ajuizada por
ADOLFO MIRANDA OLEARE
,
deferiu o pedido liminar
para que os descontos mensais efetuados nos proventos do autor, ora agravado, fossem limitados a R$586,59 (quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos),
“sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$ 40.000,00”.

Em suas razões recursais de Id 1885211, o agravante aduz, em síntese, que:
I)
não estão presentes os requisitos ensejadores da antecipação de tutela;
II)
a
aplicação
de astreintes mostra-se desnecessária, bem como foi fixada em valores excessivos e desarrazoados, gerando enriquecimento ilícito do agravado.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com o indeferimento
do pedido de antecipação de tutela
e exclusão das astreintes.

Em decisão de Id 1893006,
indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme
certidão
de Id 2163629.

É o relatório.
Peço dia para
julgamento.

Vitória (ES),
14 de março de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006576-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
PAN S/A

AGRAVADO:
ADOLFO MIRANDA OLEARE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de “Ação
Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais"
(nº
5008291-95.2021.8.08.0024) ajuizada por
ADOLFO MIRANDA OLEARE,
ora agravado, em face de
BANCO
PAN
S/A
, ora agravante, colimando
a
condenação do
r
equerido ao ressarcimento,
em dobro,
dos valores indevidamente descontados,
bem como pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais decorrentes.

Narra a exordial que
o autor, ora agravado,

em 15/11/19, foi interpelado por consultora financeira, que lhe ofereceu a possibilidade de transferência de um empréstimo que
possuía
no Banco do Brasil para o
BANCO PAN S/A
.

Nos termos da referida proposta, caso o agravado transferisse o empréstimo, seria mantida a quantidade de parcelas e o seu valor, sendo disponibilizado, no entanto, um saldo no
montante de R$ 3.284,90
(três mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos).

Ocorre que, para sua surpresa, após assinar a proposta, tomou conhecimento de que seu empréstimo junto ao Banco do Brasil fora quitado, mas agora possuía 96 (noventa e seis) parcelas de R$706,87 (setecentos e seis reais e oitenta e sete centavos) junto ao
BANCO PAN S/A
, e sem ter recebido, inclusive, qualquer saldo em retorno.

As tentativas de resolução administrativa da questão foram infrutíferas.

O juízo
a quo
, ao receber a inicial, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar
que os descontos mensais efetuados nos proventos do agravado fossem limitados a R$586,59 (quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos),
“sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$ 40.000,00”.

Irresignado,
BANCO
PAN
S/A
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
não estão presentes os requisitos ensejadores da antecipação de tutela;
II)
a
aplicação
de astreintes mostra-se desnecessária, bem como foi fixada em valores excessivos e desarrazoados, gerando enriquecimento ilícito do agravado.

Com base em tais alegações, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com o indeferimento da antecipação de tutela
e exclusão das astreintes.

Em decisão de Id 1893006,
indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem.
Como cediço, p
ara que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

Isso posto, importa salientar, de início, que o agravante alega genericamente, sem tecer qualquer explicação, que o autor, ora agravado, não preenche os requisitos necessários ao deferimento de seu pedido liminar.

De todo modo, proveitoso expor que, com relação ao requisito da probabilidade do direito,
a existência
do empréstimo e das alterações decorrentes da operação de portabilidade restaram incontroversas.

Ainda, o
agravant
e

não apresenta qualquer justificativa para o aumento não apenas do número de parcelas, como também do valor da
s
mesmas, sendo certo que,
nos termos do art.3º da Resolução BACEN nº 4.292/2013, na hipótese de portabilidade de empréstimo entre instituições financeiras, deve ser mantido o valor e a duração das prestações, salvo expresso consentimento do devedor com seu aumento.

Observe-se:

Art. 3º O valor e o prazo da operação na instituição proponente não podem ser superiores ao saldo devedor e ao prazo remanescente da operação de crédito objeto da portabilidade na data da transferência de recursos de que trata o art. 7º.

Parágrafo único. Na hipótese de o valor da prestação da operação de crédito objeto da portabilidade na instituição proponente ser maior do que o valor da prestação na instituição credora original, a instituição proponente deve obter do devedor a manifestação formal e específica de sua concordância com o aumento do valor da prestação

A instituição financeira, contudo, não envida qualquer esforço em suas razões recursais a fim de afastar os fatos e premissas nos quais se baseiam as alegações do autor, ora agravado.

Superado
s
tais pontos
, imperioso salientar
que, não bastasse
a expressa previsão legal (art.3º, §2º), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Destarte, estabelece o art.6º, VIII, do referido diploma, como direito básico do consumidor,
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu,
além da verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista a notória ocorrência de fraudes relacionadas à contratação de empréstimos pela internet, tem-se também por evidente a hipossuficiência técnica
do agravante
, sobretudo perante a instituição bancária que, por certo, possui melhores condições de demonstrar
que a
contratação
foi
realizada
d
entro dos
parâmetros legais
, bem como
a
segurança dos sistemas e canais de serviço que oferta aos clientes.

Desse modo, tem-se que competiria ao agravante a comprovação de que o agravado
anuiu com o aumento dos valores e das parcelas, ou de que está cumprindo com todas as exigências legais para a realização da operação na forma como pactuada.

Ademais, ainda que se tratasse de hipótese de fraude,
é de se ressaltar que já se pronunciou o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº

1.197.929
/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos, conforme se depreende da tese nessa oportunidade fixada:

“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.
(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.197.929/PR. 2010/0111325-0. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgamento em: 24/08/1. DJe: 12/09/11)

Isso posto, verifica-se que, ao menos neste momento processual ainda inicial, o agravante não logrou afastar a verossimilhança das alegações autorais, de modo que, em juízo de cognição sumária, típico das tutelas de urgência, resta preenchido o requisito da probabilidade do direito, necessário ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada.

Já com relação ao requisito do
periculum in mora,
tem-se que esse milita em favor do autor, ora agravado,
uma vez que, caso mantidos os descontos, o mesmo sofrerá restrição na percepção de seus proventos, que possuem evidente natureza alimentar.

Nesse sentido, em que pese as alegações do agravante de que a
medida liminar deferida lhe
causaria danos irreversíveis, verifica-se que
não
há
, sequer, determinação de suspensão integral dos descontos, mas tão somente ordem para que os valores mensalmente descontados sejam limitados a R$586,59 (quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), e não
R$
706,87 (setecentos e seis
r
eais
e oitenta e sete centavos), de modo que tal diferença
além de diminut
a
e incapaz de causar qualquer abalo concreto ao banco, poderá ser reavid
a
pela instituição financeira em caso de improcedência da demanda do autor, não havendo qualquer impossibilidade nesse sentido.

Outrossim,
c
olaciono, por todos, aresto envolvendo situação de possível fraude na contratação de cartão de crédito consignado. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº002521-16.2019.8.08.0013. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON. Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 22/09/20. Data da Publicação no Diário: 08/10/20). (grifo nosso)

Diante da nova ótica que o sistema processual civil impôs às tutelas de urgência, a demora da marcha processual deve recair sobre quem, a princípio, não detém o direito analisado no
s autos
. O confronto do lapso temporal do processo deve assegurar o direito a princípio demonstrado, se presentes os requisitos do perigo da demora e a probabilidade dos argumentos prosperarem.

Nos ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, a tutela provisória é "
técnica de sumarização, para que o custo da duração do processo seja melhor distribuído, e não mais continue a recair sobre quem aparenta, no momento, ser o merecedor da tutela
"
1
.

Os fatos narrados, portanto, se revelam suficientes a que o banco fornecedor do serviço instrua o feito com as provas necessárias à constatação de que
a portabilidade d
o
empréstimo
foi, de fato, validamente
realizada
, nos termos da lei.

Portanto, por ora, tenho que agiu com acerto o juízo de piso ao decidir pela
limitação
das cobranças
ao valor originalmente pactuado
, até que seja a questão melhor esclarecida, mediante a indispensável dilação probatória.

Com relação à fixação das astreintes, verdadeiro objeto da atual controvérsia recursal, tem-se que
não
se verifica qualquer exorbitância ou desproporcionalidade nos valores arbitrados, sendo certo que, embora sua fixação não deva permitir o enriquecimento sem causa da parte autora, deve, por outro lado, levar em consideração o porte financeiro da requerida, ora agravante – neste caso, muito elevado, tratando-se de instituição bancária – de modo a de fato funcionar como meio coercitivo ao cumprimento da determinação judicial.

Nesse mesmo sentido,
tem-se
mais especificamente que,
considerando o valor da multa diária de R$
1.000,00
(
mil
reais), limitada ao total de R$
40
.000 (
quarenta
mil reais), frente o gigantesco porte econômico da recorrente, instituição bancária,
não há risco de grave prejuízo para est
a
, e, além disso, é de ressaltar que
apenas haverá incidência de qualquer valor a título de
multa
em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança sequer revela-se certa e depende da conduta adotada pelo próprio banco.

Nada obstante, faz-se imperioso ressaltar que
o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado
,
diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, o que afasta
a necessidade de que sejam reanalisadas neste momento, precipitadamente.

Por fim, a título de ilustração, destaco o seguinte precedente deste e. TJ/ES, também envolvendo instituição bancária, no qual foi mantida a fixação de astreintes no valor de R$1.000,00 (mil reais),
mesmo montante, pois, que o do feito sob análise:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS.
ASTREINTES
. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA.

1. - Havendo necessidade de aprofundamento na investigação da quitação total do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia demanda, considerando que segundo a instituição financeira agravante o boleto enviado ao agravado para cobranças das últimas 10 (dez) parcelas está vinculado a conta bancária não pertencente a ela, é de melhor alvitre a manutenção da decisão recorrida, que determinou que os réus se abstenham de promover busca e apreensão do veículo objeto do contrato.

2. - As
astreintes
têm finalidade coercitiva e constituem importante mecanismo de execução indireta, mas não podem conduzir a situações de desmedido desequilíbrio na relação jurídica.

3. - Valor das
astreintes
mantido em R$1.000,00 (mil e reais) por dia de descumprimento da decisão judicial liminar, por se mostrar razoável ante as peculiaridades do caso.

4. - Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0020359-37.2018.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 11/12/2018.Data da Publicação no Diário: 19/12/2018). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
JUNIOR, Humberto Theodoro.
Curso de Direito Processual Civil
. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v. 1.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006576-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
PAN S/A

AGRAVADO:
ADOLFO MIRANDA OLEARE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PORTABILIDADE EM APARENTE DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.292/2013 – AUMENTO DO VALOR E NÚMERO DE PARCELAS, SEM QUALQUER DEVOLUÇÃO DE SALDO OU AUTORIZAÇÃO DO DEVEDOR
- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – POSSIBILIDADE – VALOR DAS ASTREINTES - MANUTENÇÃO –
RECURSO
IMPROVIDO

1.
P
ara que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

2.
C
om relação ao requisito da probabilidade do direito,
a existência
do empréstimo e das alterações decorrentes da operação de portabilidade restaram incontroversas.
O agravante, por outro lado,
não apresenta qualquer justificativa para o aumento não apenas do número de parcelas, como também do valor da
s
mesmas, sendo certo que,
nos termos do art.3º da Resolução BACEN nº 4.292/2013, na hipótese de portabilidade de empréstimo entre instituições financeiras, deve ser mantido o valor e a duração das prestações, salvo expresso consentimento do devedor com seu aumento.

3. E
stabelece o art.6º, VIII, do CDC, como direito básico do consumidor,
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. In casu,
além da verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista a notória ocorrência de fraudes relacionadas à contratação de empréstimos pela internet, tem-se também por evidente a hipossuficiência técnica
do agravante
, sobretudo perante a instituição bancária que, por certo, possui melhores condições de demonstrar
que a
contratação
foi
realizada
dentro

d
os parâmetros legais
, bem como
a
segurança dos sistemas e canais de serviço que oferta aos clientes.

4.
Desse modo, tem-se que competiria ao agravante a comprovação de que o agravado
anuiu com o aumento dos valores e das parcelas, ou de que está cumprindo com todas as exigências legais para a realização da operação na forma como pactuada.

5
. Ao menos neste momento processual ainda inicial, o agravante não logrou afastar a verossimilhança das alegações autorais, de modo que, em juízo de cognição sumária, típico das tutelas de urgência, resta preenchido o requisito da probabilidade do direito, necessário ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Já com relação ao requisito do
periculum in mora,
tem-se que esse milita em favor do autor, ora agravado,
uma vez que, caso mantidos os descontos, o mesmo sofrerá restrição na percepção de seus proventos, que possuem evidente natureza alimentar.

6
.
Com relação à fixação das astreintes, verdadeiro objeto da atual controvérsia recursal, tem-se que
não
se verifica qualquer exorbitância ou desproporcionalidade nos valores arbitrados, sendo certo que, embora sua fixação não deva permitir o enriquecimento sem causa da parte autora, deve, por outro lado, levar em consideração o porte financeiro da requerida, ora agravante – neste caso, muito elevado, tratando-se de instituição bancária – de modo a de fato funcionar como meio coercitivo ao cumprimento da determinação judicial.

7
.
Nesse mesmo sentido,
tem-se
mais especificamente que,
considerando o valor da multa diária de R$
1.000,00
(
mil
reais), limitada ao total de R$
40
.000 (
quarenta
mil reais), frente o gigantesco porte econômico da recorrente, instituição bancária,
não há risco de grave prejuízo para est
a
, e, além disso, é de ressaltar que
apenas haverá incidência de qualquer valor a título de
multa
em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança sequer revela-se certa e depende da conduta adotada pelo próprio banco.

8
.
Ademais
, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado
,
diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, o que afasta ainda mais a
necessidade de que sejam reanalisadas neste momento, precipitadamente.

9
.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.